Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712061-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERINO DE ARAUJO SANTANA AGRAVADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GERINO DE ARAUJO SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de suspensão do processo de ID Num. 185899185, visto que eventual obrigação decorrente do pedido anulatório poderá ser resolvida em perdas e danos (TJ-MG - AI: 10000220225510001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2022). Assim, aguarde-se pela resposta aos ofícios de ID Num. 184166568, ID Num. 184166571, ID Num. 184166572 e ID Num. 184166574. Intimem-se.” – ID 188029279; grifei. Nas razões recursais, GERINO DE ARAÚJO SANTANA narra: “Trata-se de Ação de execução nos autos do Processo no 00411132820018070001 promovida por ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em desfavor de JUAREZ ARAÚJO SANTANA e seus fiadores, GERINO DE ARAÚJO SANTANA, ora agravante e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA. No curso da ação executiva, restou determinada a penhora do imóvel (I.D 31421272) localizado na SHIS QL 04 conjunto 3, casa 18 – Lago sul – Brasília – DF, matrícula no 1514, pertencente aos fiadores e ora autores, como forma de garantir a satisfação do crédito. Em face da inadimplência, foi promovido o Leilão do bem em questão, tendo sido o imóvel arrematado (Auto de Arrematação no 115522791) do imóvel lote do Terreno no 18, DA QL-A/3, DO SHI/SUL - BRASÍLIA/DF, matrícula n.o 1514, 1o RI/DF) no valor de R$3.475.000,00 (três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil reais). Conforme Certidão de I.D no 117181905 houve a ratificação da arrematação de I.D 115522791, conforme decisão de I.D no 116180304. No documento de I.D. n 136947674 consta a Carta de Arrematação expedida. Pois bem, na data presente, conforme Petição de I.D. 185899185, o agravante postulou a suspensão do processo de execução face a tramitação da ação anulatória no 0740509-88.2022.8.07.000, distribuída por dependência ao presente processo de execução no 0041113-28.2001.8.07.0001, na data de 24/10/2022. O agravante e ora autores GERINO DE ARAÚJO SANTANA e a esposa NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA moveram a Ação anulatória no 0740509-88.2022.8.07.000, em que postularam a anulação da venda judicial do bem penhorado na presente execução, guerreando a vileza do preço de arrematação do bem. Pois bem, o andamento presente nos autos da ação anulatória supra, consta que o processo aguarda o julgamento de recurso de Apelação (ApCiv 0740509.88-2022.8.07.0001) interposta pelo agravante e sua esposa nos autos da ação anulatória supracitada, havendo inclusive pedido de nulidade da sentença a ser apreciado em sede recursal nestes autos. Sequer há nos autos de execução certidão de trânsito em julgado! (em anexo) Posto isto, postulou-se a SUSPENSÃO DO PRESENTE PROCESSO DE EXECUÇÃO, tendo em vista a tramitação da ação anulatória no 0740509-88.2022.8.07.0001, com o fito de evitar decisões conflitantes e danos irreparáveis ao agravante e sua família, conforme adiante abarcado. Contudo, houve o indeferimento do pedido de suspensão do processo pelo juízo recorrido, conforme Decisão de I.D. no 188029279, vejamos: ( ) Posto isto, inconformado com a determinação supra, haja vista que, o agravante interpôs o presente recurso requerendo o provimento jurisdicional com a reforma a decisão recorrida, para que haja a suspensão do processo de origem, evitando-se assim decisões conflitantes, com repercussão em grave dano ao agravante e sua família, houve a interposição do presente Agravo de Instrumento.” (grifei) – ID 57282240, pp. 4/5. Defende necessidade de suspensão do processo de execução: “Destarte, máxima vênia, imperioso a suspensão do processo de execução, tendo em vista a prejudicialidade externa, a ocorrência de decisões definitivas conflitantes, o princípio da segurança jurídica e a repercussão de danos irreparáveis ao agravante, caso tal providência não seja tomada. Posto isto, justifica-se a urgência na providência, haja vista que a decisão na ação anulatória pode influenciar no resultado da demanda de execução, conforme o disposto no art. 921, I, do CPC.” – ID 57282240, p. 6. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “Nessa toada, máxima vênia, presentes estão os elementos para a concessão da medida. O elemento que evidencia a probabilidade do direito consiste na previsão legal capitulada no art. 921, I, c/c art. 313, v, “a”, do CPC, e dos precedentes jurisprudenciais da corte do Egrégio TJDFT: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber. Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (Grifou-se) Os precedentes jurisprudenciais solidificam o entendimento, haja vista a iminência das decisões na ação anulatória notoriamente poderão influenciar no resultado da demanda de execução. ( ) Noutro giro, presente está o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista o grave prejuízo que ocorrerá ao agravante caso haja pronunciamento judicial na ação de origem, visto que, na presente data, houve, em sede de recursos de Apelação, PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA, nos autos da ação anulatória 0740509- 88.2022.8.07.0001, com grave repercussão caso o juízo de execução não suspenda o presente processo. Na situação presente, o elemento que evidencia a probabilidade do direito, consiste na ordem de desocupação compulsória dos apelantes do imóvel, não possuindo sequer imóvel para residir, vivendo às custas de familiares para sobrevivência e moradia, bem como em vista da situação de vulnerabilidade, tanto de saúde, por ser portador de neoplasia maligna, necessitando de cuidados especiais, quanto financeira, possuindo renda insuficiente para custear uma moradia digna, situações ampla e reiteradamente comprovadas no presente processo. Nesse cenário, caso não seja concedido o efeito suspensivo pretendido, colocar-se-á em risco a vida, saúde, integridade do agravante, posto que é pessoa doente, portador de câncer, parte vulnerável financeiramente, não possui outra fonte de renda para sua subsistência e para custeio de moradia, em detrimento da sua saúde e integridade física, como amplamente demonstrado. Por tal razão faz-se imprescindível a concessão da medida. Destarte, é patente a necessidade de aplicação do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento nos termos dos arts. 995 e 1019 do CPC, por estar demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida. Posto isto, pelas razões acima expostas, respeitosamente, requer seja recebido o presente recurso sob o efeito suspensivo de forma a suspender o processo de origem e os efeitos da Decisão de I.D. no 188029279 face o preenchimento dos requisitos da medida.” (grifei) – ID 57282240, pp. 9 e 11/12. Requer ao final: “i) Seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida de I.D. no 188029279, conforme toda a argumentação supracitada, para que seja suspenso o presente processo; ii) A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que seja recebido o presente recurso com o efeito suspensivo; iii) O provimento de todos os pedidos constantes no presente processo.” – ID 57282240, p. 12. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 167008807 na origem). É o relatório. Decido. Decisão proferida em sede de execução (art. 1.015, parágrafo único do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0041113-28.2001.8.07.0001), trata-se de ação de execução ajuizada por ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em desfavor de JUAREZ ARAÚJO SANTANA e de seus fiadores GERINO DE ARAÚJO SANTANA (agravante) e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA (ID 31421267). Em 10/2/2022, lavrado o auto de arrematação, no qual constou que o imóvel localizado na Casa 18 do Conjunto 03 do SHIS QL 04, Lago Sul, Brasília/DF, então pertencente ao agravante, avaliado em R$6.950.000,00 (seis milhões, novecentos e cinquenta mil reais) foi arrematado pelo valor de R$3.475.000,00 (três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil reais) pela terceira interessada IMOBILIARIA YTAPUA LTDA – ID 115522791 na origem. Em 19/9/2022, foi expedida a carta de arrematação (ID 136947674). Em 10/7/2023, GERINO DE ARAÚJO SANTANA (agravante) e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA requereram a suspensão do processo de origem pelo período de 1 (um) ano em razão do ajuizamento de ação anulatória n. 0740509- 88.2022.8.07.000, em 24/102022, a qual objetiva anulação da venda judicial do bem penhorado na execução sob o argumento de que vil o preço de arrematação do bem – ID 137201206. Sobreveio decisão pela qual indeferido o pedido de suspensão por não haver efeito suspensivo deferido em sede recursal apto a obstar o prosseguimento da demanda (ID 164833027). Contra referida decisão, foi interposto o agravo de instrumento 0731347-38.2023.8.07.0000), no bojo do qual indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 167793789), recurso desprovido em sede de julgamento pelo colegiado (Acórdão n. 1783684). Em 6/2/2024, GERINO DE ARAÚJO SANTANA (agravante) requereu suspensão do processo de execução por 90 (noventa) dias em razão de a ação anulatória encontrar-se em fase recursal (ID 185899185 na origem), o que foi indeferido pela decisão agravada (ID 188029279). Pois bem. Na ação anulatória de arrematação judicial (processo n. 0740509- 88.2022.8.07.00), foi proferida sentença, em 31/10/2023, pela qual julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (ID 174430983 daqueles autos), feito que se encontra em sede de recurso de apelação ainda não julgado. Como se vê, não se pode cogitar de outras causas autorizadoras de suspensão constantes do art. 313, CPC. E não há que se falar, no processo de execução, de necessidade de aguardar o julgamento de outra causa ou de declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, “a”, CPC). Além disso, não haveria que se falar em suspensão do processo de execução como um todo, mas somente dos atos expropriatórios referentes à arrematação. Mas, mesmo que assim não fosse, como bem definido na decisão agravada, “eventual obrigação decorrente do pedido anulatório poderá ser resolvida em perdas e danos”. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO. CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO. ANÁLISE CASUÍSTICA. PENHORA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. DESDOBRAMENTOS DO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. ( ). 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a paralisação de um processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao Juízo aferir a plausibilidade da suspensão à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico - elementos estes que, na hipótese, não favoreceram a suspensão. 4. Ainda que se defenda não haver preclusão quanto à hipótese do art. 873, II, do CPC (majoração ou diminuição no valor do bem), a matéria deve ser avaliada a partir de uma análise global dos autos, de modo a não protelar indefinidamente o curso do feito em razão do desacordo quanto ao valor do objeto. ( ).” (Acórdão 1435038, 07121697420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora